Tribunal: TJMT
Processo: 0037774-36.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037774-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), WATY CABELEIREIRO LTDA - CNPJ: 11.263.937/0001-76 (APELADO), RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 041.408.031-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO
485
,
III
E § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017316-10.2017.8.11.0041

APELANTE:

ITAU UNIBANCO S/A

APELADOS:

WATY CABELEIREIRO LTDA E RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ITAU UNIBANCO S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
WATY CABELEIREIRO LTDA E RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS
,
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformada, a instituição apelante defende em suas razões que, embora o juiz tenha agido diligentemente, houve erro ao extinguir o processo sem oportunizar a intimação pessoal da parte apelante, conforme exige o §1º do artigo 485 do CPC.

O apelante sustenta que a intimação pessoal para dar andamento ao feito deveria ter sido feita antes da extinção do processo, sob pena de nulidade da sentença.

O apelante também invoca o princípio da economia processual, solicitando que o processo seja retomado, argumentando que a extinção sem julgamento do mérito prejudica a parte apelante.

Enfatiza que a execução foi devidamente ajuizada com os documentos necessários para comprovar o inadimplemento, e que, se o processo fosse extinto sem intimação pessoal, a parte apelante seria prejudicada em razão da sua diligência na busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

Assim sendo, pugna pela reforma da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, garantindo o direito à execução do crédito, caso a sentença seja mantida, o apelante solicita que as questões jurídicas discutidas sejam prequestionadas no acórdão.

Os apelados em contrarrazões suscitam a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que a execução foi afetada pelo transcurso do prazo prescricional, tendo em vista a demora na efetivação da citação.

Aduzem que a execução foi ajuizada com base em uma cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição é de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra.

Asseveram que o prazo prescricional foi interrompido com a suspensão da execução, mas, após o período de suspensão, o apelante não deu seguimento ao processo de forma tempestiva, o que levou à configuração da prescrição intercorrente, com a perda do direito de exigir a obrigação. Assim, requer, seja acolhida a preliminar e reconhecer a prescrição intercorrente; no mérito da apelação, seja negado total provimento.

Preparo recolhido conforme Id. 271140353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar a preliminar de prescrição intercorrente, suscitada pelos recorridos em sede contrarrecursal, ao argumento que o prazo prescricional foi interrompido com a suspensão da execução, mas, após o período de suspensão, não houve o devido seguimento ao feito, o que levou à configuração da prescrição intercorrente, com a perda do direito de exigir a obrigação.

Sem razão, contudo.

Da detida análise dos autos de origem, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação dos apelados.

Outrossim, infere-se dos fólios que a instituição financeira impulsionou por diversas vezes o feito, apresentando diversos pedidos de citação em endereços diferentes, não havendo inércia.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA
– MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO
RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”
(N.U 0000090-73.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023) (Grifei)

Faz-se mister evidenciar que o apelante ajuizou a presente ação em
14/08/2015
, tendo o Magistrado
a quo
despachado a inicial no dia
20/08/2015
.

A fim de dar prosseguimento no feito o apelante juntou em
25/08/2015
o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Em
24/09/2015
, foi expedido o primeiro mandado de citação, constando endereço acostado na inicial. Em
09/10/2015
, retornou infrutífera tal diligência.

Intimada em
28/10/2015
, a instituição financeira apresentou novos endereços para citação, de modo que a diligência foi cumprida apenas em
12/02/2016
, retornando negativa.

Em
30/05/2016
a instituição financeira apresentou novo endereço para citação, sendo a diligência cumprida em,
05/07/2016
, retornando negativa.

Em
15/08/2016
o apelante foi intimado para se manifestar quanto a certidão negativa, e em
06/09/2016
requereu a citação por edital do apelado.

Em 11/08/2021, a instituição financeira apresentou novos endereços para citação, de modo que a diligência foi cumprida apenas em
20/09/2022, por
meio de Edital de Citação (Id 270548417), decorreu o prazo, sem que houvesse o pagamento do débito e nem oposição de embargos pelos Executados (Id. 270548418).

Em, 18/01/2023, por meio da Defensoria Pública, exercendo a função de curador especial “REFUTAR POR NEGATIVA GERAL, a todos os termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO” (Id. 270548420).

A parte autora intimada em,
19/01/2023
, manifestou pela Impugnação apresentada pelo Curador Especial (Id. 270548423), requerendo o prosseguimento da ação de execução.

O juízo determinou a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, em
10/03/2023
, e se manifestou em,
22/03/2023
, requerendo “
a penhora via SISBAJUD de ativos financeiros dos Executados com reiteradas repetições automáticas, haja vista a possibilidade disponibilizada, conhecida como “teimosinha”, englobando a consulta das instituições cadastradas junto ao Banco Central, fintechs e bancos digitais, no valor atualizado de R$ 276.860,08 (Duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais, e oito centavos)”
e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) - BACEN; INFOJUD, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e jurídica (DIPJ e DSPJ); DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); DITR (Declaração de Imposto Territorial Rural) e RENAJUD ( Id. 270548426)

O Juízo em, 25/05/2023, determinou a intimação da parte autora para o recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida, após, proceda-se com a pesquisa, do contrário, deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal (Id. 270548428).

Conforme decisão constante no Id. 270548434, o Exequente requereu
buscas via sistema INFOJUD, (Declaração de Imposto de Renda, Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).

O juízo determinou o recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida ( Id. 270548438), o comprovante de pagamento foi anexado aos autos Id. 270548440.

Em atendimento ao despacho datado
29/02/2024
no n Id. 270548443, o banco Itau, requereu a dilação de prazo, sendo deferida em,
25/04/2024
(Id. 270548448), apresentado a planilha de cálculo em,
09/05/2024
(Id. 270549350)

O apelante se manifestou sempre dentro do prazo.

Em
04/10/2024
, o juízo deferiu apenas o pedido de consulta on line do sistema RENAJUD, e determinou que a parte autora se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento (Id 270549353)

O apelante se manifestou em
16/10/2024
, informado que “
até o presente momento os executados não realizaram o pagamento do débito, deste modo requer o prosseguimento do feito, com a penhora via SISBAJUD de ativos financeiros dos Executados com repetição de 30 dias, haja vista a possibilidade disponibilizada pela ‘teimosinha’, de modo a englobar a consulta das instituições cadastradas junto ao Banco Central, bem como fintech e bancos digitais, cujo débito perfaz a quantia de 290.337,61 (duzentos e noventa mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), de modo que junta aos planilha do débito atualizada para o devido prosseguimento do feito
” ( Id. 270549354),
sobreveio a sentença extintiva, no mesmo dia.

O Código Civil dispõe no artigo 202,
caput
, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços dos réus, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Logo, não há falar em prescrição intercorrente, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”
(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.
”
(Id. 270549357)

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Consta ainda no mencionado dispositivo legal o seguinte ditame:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.”

Dessa forma, neste caso a parte deveria ter sido intimada,
pessoalmente
, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1º do art. 485 do CPC).

Ademais, desde a vigência da Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que, a partir de 21/06/2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJE 1º e 2º graus, nos termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, o Magistrado de piso não obedeceu a norma estampada no §1º do artigo 485 do CPC, tampouco da Resolução citada, de modo que não houve nem intimação pessoal para suprir a falta, nem a intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN, para promover o andamento do processo.

Logo, a ausência de intimação pessoal da parte exequente recorrente, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO
485
,
III
E § 1º do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça enseja a extinção do feito por abandono da causa, de modo que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC)
.”

(N.U 1000636-12.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.
485
,
III
, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A apelante argumenta que a extinção por abandono da causa exige, além da intimação do advogado, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu advogado; (ii) verificar se tais exigências foram observadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal de seu advogado para impulsionar o feito, com a advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do processo.

4. Nos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora nem do advogado, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos indispensáveis para a decretação do abandono da causa.

5. O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

6. Precedente aplicável ao caso:
"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art.
485
,
III
, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção"
(TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art.
485
,
III
, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção.

2.
A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
485
,
III
e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/03/2024, DJE 28/03/2024.”
(N.U 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Logo, a falta da prévia intimação da parte exequente e de seu patrono para dar andamento ao feito, com a advertência da possibilidade da aludida penalidade, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025